Tribunal: TJDFT
Processo: 0735649-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. TRANSFERÊNCIA DE POSSE DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO E DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO. NÃO VERIFICADAS. MULTAS DE TRÂNSITO E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO POR PARTE DO POSSUIDOR DO VEÍCULO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. O mero descumprimento de contrato, dissabor, aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada está fora da órbita dos danos morais, não ensejando, assim, direito à indenização.
2. A omissão quanto a transferência, no DETRAN/DF, da propriedade do veículo, bem como das multas e débitos tributários, não chega a configurar constrangimento e humilhação aptas a ocasionar danos morais indenizáveis, especialmente diante da ausência de inscrição dos débitos do veículo em Dívida Ativa e do não cumprimento do dever de comunicação da venda ao órgão de trânsito (artigo 134 do CTB).
3. Apelação conhecida e não provida.